Tribunal: TJDFT
Processo: 0804886-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. REGRAMENTO PRÓPRIO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas rés. Em suas razões recursais, a parte autora/embargante alega omissão no julgado no tocante ao percentual de condenação dos honorários advocatícios que foi por ela argumentado em contrarrazões do recurso inominado.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 74352220 e 74352222).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de omissão no julgado quanto ao percentual de condenação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Inicialmente, registra-se que a fixação dos honorários advocatícios no âmbito do Juizado Especial se dá nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Apenas em alguns casos, faz-se uso da equidade para tal fim. Sabendo-se que são honorários naturalmente de valores de mais baixos, justamente pelo valor de alçada das causas (art. 3o da Lei 9.099/95).
6. O acórdão explicitamente condenou as rés ao pagamento de honorários advocatícios em dez por cento do valor da condenação, esta no total de R$ 3.485,00, somando-se o dano material e moral. Portanto, a omissão alegada é somente quanto ao pedido de condenação dos honorários advocatícios no percentual maior.
7. Uma vez que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo, correspondendo a valor relativamente baixo, razão assiste à parte embargante quanto à necessidade de majoração do percentual para vinte por cento, que se revela mais compatível com o serviço prestado e evita-se a condenação em valor irrisório.
8. Portanto, acolho os embargos de declaração para majorar o percentual da condenação em honorários advocatícios de dez para vinte por cento do valor da condenação.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Acórdão reformado para modificar o parágrafo 13 da ementa, para onde se lê “estes fixados em 10% (dez) do valor da condenação”, leia-se “estes fixados em 20% (vinte) do valor da condenação.”
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.